Tribunal: TJSP
Processo: 0013335-72.2016.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é embargante CLAUDIO DA SILVA COELHO, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA E LAERTE MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
2
Voto:
34077
Embargos de Declaração:
0013335-72.2016.8.26.0278/50002
Comarca:
Itaquaquecetuba
Vara:
2a Vara Criminal
Autos embargados:
0013335-72.2016.8.26.0278
Embargante:
Cláudio da Silva Coelho
Embargada:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
Cláudio da Silva Coelho oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
26/28, que, por maioria, rejeitou os embargos infringentes do ora
embargante.
Alega omissão no v. Acórdão
quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Embarga de declaração também para fins de prequestionamento
(fls. 1/3).
É o relatório.
Em apertada síntese, Cláudio da
Silva Coelho foi condenado, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário, e Erivan Rocha da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
3
foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 209/211).
Interposta apelação pela defesa,
esta Câmara deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir
a pena de multa em 13 dias-multa (fls. 249/254).
O Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (fls. 348/352) deu provimento ao agravo em recurso
especial manejado pelo acusado Cláudio da Silva Coelho,
“determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que se processa a análise do período em que preso provisoriamente o
recorrente, nos termos do artigo art. 387, §2o do Código de Processo
Penal e se defina o regime cabível”.
Por maioria de votos, esta Colenda
Câmara manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da
pena privativa de liberdade, com espeque no Voto vencedor da lavra
do E. Relator designado, Desembargador Hermann Herschander,
vencido o E. Relator sorteado, Desembargador Laerte Marrone, que
estipulava o regime aberto (fls. 360/365).
Cláudio da Silva Coelho opôs
embargos infringentes, postulando o acolhimento do entendimento
exposto no Voto Vencido (fls.366/367), os quais foram rejeitados,
por maioria (fls. 26/28).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
4
Tocante à aplicação do artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, acerca do cômputo do tempo da
prisão cautelar, tem-se que a questão foi devidamente analisada e
fundamentada de forma clara e concatenada, não havendo mácula a
ser sanada, vejamos:
“Malgrado o entendimento do Eminente
Relator sorteado, entendo que, não obstante o cômputo do tempo da prisão
cautelar, o regime inicial não comporta modificação.
Isto porque, o quantum da pena não é
critério absoluto para fixação do regime inicial, sendo imprescindível a
observância da primariedade ou reincidência do réu, bem como das circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do mesmo
Diploma Legal.
In casu, resultando a reprimenda em 3
anos, 5 meses e 14 dias, após descontado do total da pena o tempo da prisão
cautelar (1 ano, 6 meses e 16 dias), e cuidando-se de réu primário, o parâmetro
que deve balizar a escolha do regime inicial de cumprimento de pena se funda nas
circunstâncias inominadas do artigo 59 do Código Penal.
Com efeito, em que pese a primariedade e
a quantidade da reprimenda, cabe destacar que as circunstâncias concretas do
delito são desfavoráveis, porquanto, como bem observado pelo E. Relator
designado, o réu perpetrou “grave roubo, ousadamente praticado em via pública,
à luz do dia, em concurso de pessoas, contra vítima solitária e indefesa, que se
encontrava trabalhando e se viu cercada, ameaçada e despojada da vultosa
quantia de R$ 2.000,00 em espécie e de um aparelho de telefonia celular avaliado
em R$ 550,00. Além disso, o apelante e seu comparsa tentaram levar o automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
5
da vítima, não o tendo feito apenas porque não lograram aciona-lo”, tudo a
indicar a total insuficiência do regime aberto à reprovação e, sobretudo,
prevenção do delito.
Nesse quadro, se mostra acentuado o grau
de censurabilidade que deve recair sobre o comportamento criminoso, não se
justificando a fixação de regime prisional diverso.
A propósito, que não haveria qualquer
ilegalidade na fixação do regime inicial como semiaberto, e nem ofensa às
Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois os fatos concretos e as
circunstâncias judiciais aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não se
provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade” (fls. 27/28).
Como claramente se vê na decisão
embargada, a conclusão pela manutenção do regime semiaberto foi
alcançada após efetuado o desconto do tempo de prisão provisória
cumprido pelo embargante.
Neste tocante, as razões dos
embargos de declaração evidenciam o mero inconformismo com a
decisão.
O que se pretende, na realidade,
não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de
questões que ficaram claramente decididas, alvitrando efeito
modificativo da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
6
Cediço que as argumentações das
partes foram retratadas, avaliadas e decididas através do V.
Acórdão, sendo desnecessária a menção detalhada a todos os
dispositivos legais que abstratamente interessassem ao caso, não se
cogitando de omissão a este título.
O
Acórdão
deve
oferecer
fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão da parte, e, se eventualmente deixa de
obtemperar detalhadamente a todos os argumentos invocados, não
apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em
função do pedido, e não das razões lançadas.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
segundo o qual o Magistrado tem liberdade para
decidir, dentro dos limites fixados na lei e na
Constituição, conforme o seu convencimento, não
estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses deduzidas pelas partes, devendo,
contudo, expor os motivos e fundamentos que
justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Vale ressaltar que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013335-72.2016.8.26.0278/50002 -Voto no 34077
7
das partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que
para efeito de prequestionamento.
Ante
o
exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração.